Tribunal: STF
Processo: ARE 1589164
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute a existência de dano moral decorrente de demora na concessão administrativa de benefício por incapacidade, tendo o Tribunal de origem mantido a improcedência do pedido indenizatório.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação direta à Constituição apta a viabilizar o recurso extraordinário; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda análise de legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa reflexa; (iii) determinar se é possível o reexame do conjunto fático-probatório em sede extraordinária; e (iv) verificar a viabilidade jurídica da majoração de honorários advocatícios.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O STF entende que o dever de fundamentação das decisões judiciais não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, ainda que sucinta (Tema 339).

    A alegada violação a princípios constitucionais, quando depende da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa indireta ou reflexa, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário (Tema 660).

    O acórdão recorrido conclui pela inexistência de dano moral, diante da ausência de situação excepcional apta a violar direitos da personalidade, não sendo a demora administrativa suficiente para caracterizar abalo indenizável.

    A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.

    A majoração de honorários advocatícios em grau recursal observa o art. 85, § 11, do CPC, não havendo inconstitucionalidade na sua aplicação.

    Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, mantendo-se a inadmissibilidade do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    Agravo regimental não provido.